Tribunal: STF
Processo: ARE 1375082
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 19.8.2022, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 6.6.2022, negado provimento ao agravo regimental interposto por Eremilton Dionísio da Silva, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (e-doc. 58).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 68).



    2. Eremilton Dionísio da Silva aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos do Recurso Extraordinário n. 851.108, Tema 825 e do Recurso Extraordinário n. 83.855. 



    3. O embargante sustenta a “necessidade de se admitir os embargos de divergência porque a divergência se manifesta entre ministros da mesma turma do Tribunal em composição diferente da atual (art. 1.043,§ 3º do CPC) bem como repercussão geral RE – 851.108 – SP. (art. 1.035 §§ e incisos do NCPC)” (fl. 14, e-doc. 69).



    4. O embargado manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (e-doc. 77).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. O embargante aponta como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial acórdãos do Plenário e da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, decidiu-se no acórdão dos embargos de declaração que “a alegação do embargante de que os embargos merecem ser acolhidos por ter, ‘em situação análoga, [o] STF decid[ido] que não é devido o imposto de transmissão causa mortis em razão da morte da usufrutuária (RE n. 83.855 RJ Relator Min. Cunha Peixoto)’, não merece prosperar” pois “o precedente apontado pelo embargante ateve-se à situação fático-jurídica posta naqueles autos”, não se podendo afirmar a existência de divergência entre o acórdão embargado e aqueles apontados como paradigmas.



    O embargante não demonstrou objetivamente a divergência suscitada, nos termos do disposto nos arts. 330 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante limitou-se a transcrever os fundamentos dos paradigmas apontados, anotando que ”através desses embargos de divergência viabiliza-se a oportunidade para a discussão das teses divergentes, e para a definição daquela que deve prevalecer, identificando-se o sentido do direito que deve prevalecer na Corte Judicial, orientando a sociedade e guiando os tribunais inferiores” (fl. 14, e-doc. 69).



     



    Pelo acórdão embargado, reconheceu-se que para dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre o recolhimento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações - ITCD em razão da morte da usufrutuária, cujo fato gerador está previsto na legislação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Código Civil e Leis estaduais ns. 5.123/1989 e 10.136/2013).



    No caso, não há conflito entre as decisões porque o núcleo decisório adotado num e noutro caso ativeram-se ao que cuidado em cada processo, aplicando-se, na espécie vertente, o entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.302-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (…)” (ARE n. 1.343.337-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ”não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a caracterização do conflito jurisprudencial depende da demonstração expressa do conflito entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como divergentes, não bastando apenas a citação desses últimos, como fez o embargante:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO. INTERNALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MEDIANTE PERMUTA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO NA OPERAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a matéria discutida nestes autos não guarda semelhança com aquela debatida no RE 559.937-RG, apontado pela parte recorrente como paradigma. Ao julgar o acórdão impugnado, a Primeira Turma assentou que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. 2. O acórdão apontado como paradigma não tratou do aludido assunto. No julgamento do RE 559.937-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação trazida pela Lei nº 10.865/2004, no tocante à inclusão do ICMS e das próprias contribuições. 3. Não há similitude fática nem jurídica entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, o que caracteriza a deficiência do cotejo analítico. No caso presente, a deficiência do cotejo é clara, haja vista que, na petição de embargos de divergência, apontou-se como paradigma acórdão que não analisou o mesmo contexto examinado no acórdão embargado. 4. O cotejo de decisão oriunda de outro tribunal realizado nas razões de agravo interno não autoriza o conhecimento dos embargos de divergência, a teor do art. 330 do RI/STF, porquanto insuscetível de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 961.997-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora